Tribunal: TJDFT
Processo: 0007840-02.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007840-02.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO FERREIRA DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora de ID 25773723/25773729, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade incluir o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, em favor de M. de Oliveira Advogados &amp; Associados e fazer constar o novo valor global de R$ 56.428,40 (id 25773727). 2. Cumpra-se, com urgência, a decisão de fls. 15/17 - ID 8231825, que deferiu a preferência constitucional ao(à) credor(a) JOAO FERREIRA DA SILVA. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 3. Nada a prover quanto a petição de id 26139839, pois os itens 1 e 2 já deferiu a demanda. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac